Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-02.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE O FATO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO “ATO LIBIDINOSO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos.
2. Na espécie, não ficou evidenciada a prática de ato libidinoso contra a vítima, elementar do tipo descrito no artigo 215-A do código penal, visto que, de acordo com o conjunto probatório, o recorrido, em via pública, convidou a vítima para a prática de ato sexual, mas, diante de sua recusa, não prosseguiu na conduta delituosa, devendo ser mantida a sentença absolutória.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do apelado das sanções do artigo 215-A, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.